Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731184-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da anuência aviada por ambas as partes quanto à derradeira planilha confeccionada pela Contadoria Judicial[1], ou, dito de outra forma, ausência de impugnação sobre o apurado, consoante as manifestações alinhadas após a apresentação, conta que, ressalte-se, contempla a individualização dos valores já recolhidos, atualizados, HOMOLOGO os cálculos apresentados. Expeçam-se, pois, na conformação legal, alvarás de levantamento das quantias depositadas em juízo, em favor do exequente. Outrossim, à executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do remanescente ou evidenciar a realização de parcelamento administrativo quanto ao valor remanescente[2], com a ressalva de que a manifestação antecedente da excutida não envolvia, ao invés do intuito pelo ente público, intenção de parcelamento, mas de solução da controvérsia surgida sobre a verba honorária em execução para resolução imediata. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76592686 (fls. 1.2671.269). [2] - ID Num. 78327765 (fls. 1.281/1.282).